Tribunal: TJES
Processo: 5005913-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR BARBOSA
RECORRIDO: HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005913-03.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

EDIMAR BARBOSA.

RECORRIDO
:
HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO HOSPEDAGEM EXTRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em razão da comemoração do aniversário do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Espírito Santo e sua reeleição à presidência para o quadriênio de 2022/2026, foi escolhido o hotel Sheraton de Vitória, por meio de um pacote especial firmado entre as partes para o evento. Aduz que mesmo residindo na Grande Vitória também se hospedou no Hotel, e que as duas diárias foram antecipadamente pagas e, no ato da hospedagem, lhe foi cobrado o valor de R$1.157,60 a título de caução no seu cartão de crédito, para cobrir eventuais cobranças extras durante a hospedagem. Sustenta que no dia programado para sua saída foi acertado com uma das gerentes do estabelecimento a prorrogação da hospedagem, faltando definir se o pagamento seria feito pela pessoa física ou jurídica no checkout, não havendo prejuízos frente à caução paga. Contudo, inesperadamente, foi abordado por um funcionário, obrigando-o a pagar imediatamente a hospedagem extra, ocasionando-lhe danos morais diante do racismo suportado.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que fez o pagamento de caução em valor superior ao exigido, pois todos os pagamentos foram feitos pela pessoa jurídica SINDESP. Dessa forma, por já ter se precavido de possíveis despesas extras, não se preparou para arcar pessoalmente com alguma despesa durante sua estadia, muito menos às 23h quando estava se preparando para dormir após um dia de muitas atividades dedicadas ao evento que gerenciava. Aduz que diante da tentativa frustrada de utilizar o valor pago em caução para cobrir esta despesa e após ter esgotado as tentativas de conversa com os funcionários que o abordaram, o atendente Victor acionou a segurança do hotel para lhe retirar de forma forçada, expulsando-o do estabelecimento, junto de sua esposa sendo igualmente escoltada pelos seguranças.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)